Tribunal: TJSP
Processo: 9000718-94.2002.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Embargos à execução fiscal - Acórdão que afastou a cobrança de ITBI - Transmissão de imóveis para integralização ao capital social - Inexistência de atividade preponderante imobiliária. 1) Alegação de omissão quanto ao conceito de receita operacional adotado e aos motivos jurídicos da exclusão das variações negativas das receitas financeiras e da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Embargos à execução fiscal - Acórdão que afastou a cobrança de ITBI - Transmissão de imóveis para integralização ao capital social - Inexistência de atividade preponderante imobiliária. 1) Alegação de omissão quanto ao conceito de receita operacional adotado e aos motivos jurídicos da exclusão das variações negativas das receitas financeiras e da preterição das demonstrações financeiras publicadas de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas - Inocorrência - Pretendida a rediscussão da matéria - Recurso com nítido caráter infringente - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão. 2) Alegação de erro material na determinação de inversão do ônus de sucumbência - Ocorrência - Sentença proferida sob a égide do CPC/73, que condenou a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 423.272,01 em maio de 2002) - Recurso provido, com a inversão do ônus de sucumbência - Alegação de erro material - Pretendida aplicação do §4o do art. 20 do CPC/73 - Cabimento - Verba honorária que deve ser arbitrada em R$ 50.000,00 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos.